Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0714008-37.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, na qual o Ministério Público insurge-se contra provimento judicial proferido pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, que negou a designação de audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei 13.964/2019. Em breve síntese, aduz o órgão Ministerial que, em razão da existência de inquérito policial no qual se investiga a suposta prática de crime ambiental por Francisco Mauro de Araújo, e da presença dos pressupostos legais para oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), requereu a designação de audiência com referido objetivo, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que o órgão providenciasse a oitiva do indiciado e todos os termos necessários à concretização do acordo. Sustenta que, em 30 de junho de 2020, foi regulamentado pela Portaria Conjunta no 74, o procedimento para a realização de audiências tendentes à celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, por videoconferência, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do TJDFT durante o período de regime diferenciado de trabalho, restando consignado em seu artigo 10 que a audiência do ANPP seria realizada em duas etapas, verbis: “Art. 8o O Ministério Público requererá ao juízo a designação de audiência presencial por videoconferência para propositura de ANPP ou para a homologação de ANPP celebrado. [...] Art. 9o Estando formalmente em ordem a proposta do membro do Ministério Público, o Juiz designará audiência determinando a intimação do investigado e de seu defensor. [...] Art. 10 A audiência do ANPP será realizada em duas etapas. §1o Na primeira etapa, a audiência será secretariada por um servidor do juízo e será conduzida pelo membro do Ministério Público; §2o O membro do Ministério Público apresentará as condições para o cumprimento do ANPP ao investigado e ao seu defensor. [...] §6o Na segunda etapa da audiência, presidida pelo Juiz, será verificada a legalidade e a voluntariedade do investigado na aceitação do ANPP, por meio de sua oitiva, que será gravada e lançada no PJe. § 7o Nos casos em que houver requerimento apenas de homologação do ANPP celebrado entre as partes, proceder-se-á na forma do parágrafo anterior. §8o Havendo dúvidas quanto à voluntariedade do investigado na aceitação do ANPP, o Juiz poderá realizar sua oitiva individual, movendo o membro do Ministério Público, na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, para sala virtual própria com a funcionalidade “mover ao lobby”, momento no qual a gravação do ato será pausada”. Entende ser “de clareza solar que o supracitado dispositivo prevê uma audiência única para propositura pelo representante do Parquet e homologação pelo magistrado do citado acordo. Na primeira etapa, sem a presença do Juiz, o membro do Ministério Público conduzirá a audiência e apresentará as condições para o cumprimento do ANPP ao investigado e ao seu defensor. Na segunda etapa da mesma audiência, doravante presidida pelo Juiz, serão verificadas a legalidade e a voluntariedade do investigado na aceitação do ANPP para fins de homologação”. Diz que o aludido dispositivo, ao estabelecer duas etapas em uma única audiência judicial, conciliou a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, estando de um lado “o sistema acusatório, a imparcialidade objetiva do julgador e o devido processo legal, e do outro, a evitar possíveis alegações futuras de prejuízo à defesa, ficando a participação judicial adstrita à aferição da voluntariedade do investigado e da legalidade do acordo. Colaciona precedente. Pede a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão objeto da reclamação até o julgamento colegiado do presente. DECIDO. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, verifico a plausibilidade dos argumentos aventados pelo Reclamante, tratando-se de matéria relativamente nova (art. 28-A do CPP, introduzido na legislação processual penal por meio da Lei 13.964/2019), tendo a Portaria Conjunta n°. 74 do TJDFT regulamentado o procedimento para a realização de audiências para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição durante o período de regime diferenciado de trabalho, de forma que a reclamação do Órgão Ministerial merece profunda análise. Dessa forma, acaso se aguarde o julgamento da presente Reclamação, poderá haver ineficácia de seu provimento final, no caso de acolhimento, já que indeferida a designação de audiência pelo Juízo reclamada, assim como determinada a promoção dos atos pelo Ministério Público. Nestes termos, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do provimento reclamado, até o julgamento Colegiado. Comunique-se a d. Autoridade Coatora para que adote as providências cabíveis e preste as informações Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator